Tribunal: TJPA
Processo: 0809563-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809563-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO GUERREADA DECRETOU A REVELIA DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CAPAZES DE ALTERAR O DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese devidamente citada, verifica-se nos autos de origem, que a ré não apresentou defesa, tendo, tão somente, apresentado a petição, na qual afirma o cumprimento da tutela de urgência concedida.

2.

Não foi apresentada qualquer defesa contra os argumentos da exordial.

3.

Diversamente do alegado pela agravante, a demanda ajuizada não teve como único objetivo o cumprimento da liminar concedida na lide principal, sendo esse apenas um dos pedidos do autor.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0809563-23.2020.8.14.0000
(PJE)

SEC. ÚN
ICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARÃES MORAIS NETO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do AÇÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER que lhe move MOACIR GUIMARAES MORAIS NETO (Proc. n° 0878761-88.2018.8.14.0301), na qual foi decretada a revelia, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Ante a certidão de id.

17864961, decreto a revelia do requerido, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Recolhidas eventuais custas finais, venham os autos conclusos para sentença.

Em seu recurso (ID 3707916), o Agravante afirma a violação ao devido processo legal, a inexistência de revelia e a nulidade de sua decretação, na medida em que devidamente citada a Equatorial se apresentou e respondeu a demanda comprovando o cumprimento regular da liminar, o que leva a perda do objeto da ação que objetiva unicamente o cumprimento da liminar concedida na lide principal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com a decretação de perda do objeto da demanda de origem e seu arquivamento definitivo.

Recebi os autos por redistribuição.

Em decisão contida no ID nº 10030901, neguei o efeito suspensivo requerido.

A Agravante interpôs Agravo Interno (ID nº 10459260).

Não foram apresentadas contrarrazões conforme consta da certidão de ID nº 10467458 e 10800771.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31/08/2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

O Cerne da questão gira em torno do acerto ou não da decisão guerreada que decretou a revelia da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Em seu recurso (ID 3707916), o Agravante afirma a violação ao devido processo legal, a inexistência de revelia e a nulidade de sua decretação, na medida em que devidamente citada a Equatorial se apresentou e respondeu a demanda comprovando o cumprimento regular da liminar, o que leva a perda do objeto da ação que objetiva unicamente o cumprimento da liminar concedida na lide principal.

Creio que a questão seja simples, não exigindo maiores delongas. Explico.

Compulsando os autos, e
m que pese devidamente citada, conforme atestado em certidão de ID 17864961, verifica-se nos autos de origem, que a ré não apresentou defesa, tendo, tão somente, apresentado a petição de ID 7921231, na qual afirma o cumprimento da tutela de urgência concedida. De fato, não foi apresentada qualquer defesa contra os argumentos da exordial.

Diversamente do alegado pela agravante, a demanda ajuizada não teve como único objetivo o cumprimento da liminar concedida na lide principal, sendo esse apenas um dos pedidos do autor.

Entendo, consequentemente, escorreita a decisão de primeiro grau que decretou a revelia e aplicou a sanção dela decorrente de presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, inexistindo motivos capaz de alterar o decisum guerreado.

Outrossim, não cabe a análise, neste momento, acerca da alegada perda do objeto da ação de origem, na medida em que tal pleito não foi objeto da decisão recorrida, de modo que a sua apreciação significaria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3. Parte dispositiva:

Diante do exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/09/2023